Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-82.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026913-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVANTE), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (AGRAVADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (AGRAVADO), BRUNO DE MARCHI (espolio) (AGRAVADO), LINO DE MARCHI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LINO DE MARCHI registrado(a) civilmente como LINO DE MARCHI - CPF: 157.096.638-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI registrado(a) civilmente como BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (AGRAVADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a insurgência do recorrente está afetada pela preclusão, pois já analisada anteriormente em decisão mantida por este Sodalício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por NADIR SUCOLOTTI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002177-92.2004.8.11.0040, ajuizado por BRUNO DE MARCHI E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que o Juízo
a quo
, de modo equivocado, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de valores encontrados na sua conta corrente em valor excedente.

Pontua que demonstrou o excesso de execução no montante de R$66.951,73 (sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) em razão da utilização errônea dos parâmetros de cálculos e correção monetária fixados pelo c. STJ.

Desta que a correção monetária aplicada aos honorários de sucumbência incide a partir da fixação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado. Salienta que não há preclusão em relação à discussão do excesso, desse modo, a manutenção da decisão agravada implica em prejuízo de ordem financeira por causa do bloqueio de valores levado a efeito em sua conta corrente.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar, de imediato, o desbloqueio e devolução do montante constrito. Sucessivamente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pede a reforma da decisão,
“reconhecendo, ainda, a inocorrência de preclusão e o manifesto excesso de execução nos cálculos apresentados em 26/10/2024 (que não foram objeto de RAI anterior), determinar o imediato desbloqueio das contas do agravante.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (ID 242868168).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 248153698).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o feito não merece prosperar.

Conforme relatado, o banco recorrente insurge-se contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, na qual o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal em relação a alegação excesso de execução.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão combatida.

Ao rejeitar a impugnação do recorrente, o Juízo
a quo
pontuou,
in verbis
:

“1. A pretensão da parte executada em Id 147887231 não prospera, haja vista que
sua insurgência repete a já julgada pelo e. TJMT no Agravo de Instrumento n. 0109194-93.2016.8.11.0000, isto em 30/05/2017, estando afetada pela preclusão, impondo-se a rejeição do pleito. Não há que se falar em afastamento da multa, pois esta demanda encontra-se em fase de cumprimento definitivo de sentença, sendo certo que o trâmite de outras ações entre as partes em nada influirá na persecução do crédito, já confirmado pela coisa julgada.

Em prosseguimento, diante do decurso do prazo para pagamento do débito, DETERMINO a busca de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD (art. 854/CPC), com repetição programada pelo período de 30 (trinta) dias, determinando a inserção de indisponibilidade dos valores encontrados, cujo extrato será juntado nos autos após a efetiva conclusão da ordem, dada a modalidade requerida. Se os valores localizados se revelarem irrisórios e/ou forem totalmente absorvidos pelo pagamento das custas processuais, promova-se, desde já, a ordem de desbloqueio (art. 836/CPC), intimando-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de arquivamento. Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 854, § 2º, CPC). Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, determino desde logo a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independentemente da lavratura de termo (art. 854, § 5º, do CPC).”

Compulsando os autos de origem, verifica-se no ID 132835723 que de fato houve a apreciação da questão aqui arguida, senão vejamos:

Portanto, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a insurgência do recorrente está afetada pela preclusão, pois já analisada anteriormente em decisão mantida por este Sodalício, situação em que é vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Anoto que a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

Desta feita, deve ser mantida a rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025